Tribunal: TJDFT
Processo: 0740247-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0740247-73.2024.8.07.0000 PACIENTE: WESLEY ROCHA RODRIGUES IMPETRANTE: GILVANA RODRIGUES TELES RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de WESLEY ROCHA RODRIGUES, em que se apontou, como coatora, a eminente autoridade judiciária da 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal e, como ilegal, a decisão que (i) indeferiu o adiamento do interrogatório do réu e a designação de audiência presencial para que fosse garantida a entrevista reservada com sua Defesa Técnica e (ii) manteve a prisão preventiva, em razão da suposta prática dos crimes tipificados no artigo 33, “caput”, c/c art. 40 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico interestadual de drogas) (ação penal n. 0724733-77.2024.8.07.0001). Narrou a Defesa (Dra. GILVANA RODRIGUES TELES) que o paciente foi preso em flagrante delito, em 18-junho-2024, em Ceilândia/DF. Segundo a denúncia, o paciente estaria com 10 (dez) tabletes de maconha, acondicionados individualmente, em fita adesiva, com massa líquida de 16kg e 350g, além de uma balança de precisão e uma faca. A droga teria sido monitorada pelo serviço de inteligência da PMGO pela rodovia GO-250 até o endereço em que localizada, na Ceilândia/DF, onde flagraram o paciente colocando um tablete de maconha em uma sacola e procederam à abordagem. Em 20-junho-2024, houve a conversão da prisão em preventiva, para garantir a ordem pública, prevenir a reiteração delitiva, assegurar o meio social e preservar a credibilidade do Poder Judiciário perante a população. Asseverou que, na audiência de instrução realizada no dia 23-setembro-2024, a Defesa pleiteou ter uma conversa reservada com o paciente, o que foi deferido. Porém, quando a Defesa entrou em contato com o telefone fornecido pelo sistema prisional, constatou que estava no viva-voz e havia agentes dentro da sala com o paciente. Os agentes ofereceram ao paciente fones de ouvido, mas disseram que se caíssem seria por conta dele, pois não seria possível a retirada das algemas. Imediatamente, a Defesa comunicou o ocorrido ao Juízo da 3a Vara de Entorpecentes do DF, o qual, entretanto, não aditou o interrogatório do paciente, o que ensejou prejuízo ao exercício da ampla defesa e ofensa ao art. 25 do Código de Ética da OAB. Alegou que a ação penal ostenta nulidade desde o momento em que o paciente foi cerceado em seu direito de ter conversa reservada com sua advogada, notadamente por se tratar de processo delicado, que envolve denúncia contra policiais do estado do Goiás, maus tratos e ameaças, de maneira que o paciente estaria colocando sua vida em risco ao conversar abertamente no telefone, exposto via viva-voz, perante os policiais do CDP que estavam presentes na sala. Dessa forma, alegou que a Defesa não teve saída senão zelar pela integridade física do paciente e recursar a conversar em tais condições. Afirmou que os policiais não fizeram campana, não anotaram as placas do veículo que fez o transporte da droga, não chamaram esforços para seguir o citado veículo (pois eram apenas três policiais) e deixaram o outro suspeito, presente no momento do flagrante, ir embora. O jovem que estava com o paciente conseguiu fugir e avisar os familiares, mas teve sua mão quebrada. Afirmou que “O jovem que se encontrava com o paciente, infelizmente veio a óbito em um acidente de automóvel, mas antes denunciou os policiais na ANAC Ministério Público”. Argumentou que, antes de sentenciar, a autoridade judiciária deveria aguardar a conclusão das investigações contra os policiais, até porque os policiais que prestaram depoimento em juízo não esclareceram os fatos e foram contraditórios, além de terem apresentado versão diferente daquela prestada por populares que presenciaram a prisão. Alegou, outrossim, que a autoridade judiciária indeferiu a revogação da prisão preventiva pelo fundamento de que o paciente estava respondendo ao processo e cumprindo outra pena, quando, em verdade, o paciente já havia cumprido a pena anterior, integralmente (processo n. 0729690-58.2023.8.07.0001). Acrescentou não estarem presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, pois o paciente sequer registra outros processos criminais, tem residência fixa e trabalho certo, nada indica que pretenda se esquivar à apuração de sua responsabilidade criminal ou influenciar no depoimento de testemunhas e a gravidade abstrata do fato não autoriza a constrição cautelar. Frisou que o paciente seria o único responsável por duas filhas menores. Requereu, liminarmente, a revogação da prisão preventiva com a expedição do alvará de soltura. No mérito: a) a declaração de nulidade do interrogatório do paciente, pois cerceado seu direito à entrevista prévia e reservada com sua Defesa técnica e que seja designada nova data para o interrogatório presencial, que possa garantir o direito de conversa reservada com sua Defesa; e b) a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, com monitoramento eletrônico, para a proteção da primeira infância, pois o paciente é o único responsável pelos cuidados de sua filha menor de dois anos de idade e de sua mãe deficiente. É o relatório. Decido. Admissibilidade: Consigne-se, desde já, que se cuida da segunda impetração formulada em favor do paciente. Na primeira (HBC 0728280-31.2024.8.07.0000), foram devidamente analisados os requisitos da prisão preventiva e a alegação de que seria o paciente o único responsável pelas filhas menores. Logo, a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, em 2-julho-2024 (ID 64361838), já foi apreciada por este Tribunal de Justiça, conforme ementa do julgado: HABEAS CORPUS. TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PACIENTE REINCIDENTE EM TRÁFICO. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SER O PACIENTE RESPONSÁVEL PELOS CUIDADOS DA INFANTE. COAÇÃO ILEGAL NÃO VERIFICADA. ORDEM DENEGADA. 1. A decretação da prisão da preventiva exige a presença concomitante: dos dois pressupostos "stricto sensu" do "fumus comissi delicti" (prova da materialidade e indícios de autoria - artigo 312 do CPP); de ao menos um dos fundamentos do "periculum libertatis" (artigo 312 do CPP); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313 do CPP). 2. A prisão preventiva do paciente foi devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, diante do "modus operandi" do crime, aliado à sua periculosidade concreta, pois se trata de réu reincidente em crime de tráfico de drogas, beneficiado recentemente com indulto presidencial, que voltou a incidir na mesma conduta, o que demonstra o risco de reiteração delitiva caso seja posto novamente em liberdade. 3. Não foi comprovada a alegação do paciente de ser o único responsável pela filha menor de 12 (doze) anos de idade, nos termos do artigo 318, inciso VI, do Código de Processo Penal, sendo certo que, diferentemente do que se dá com a genitora, não há presunção legal de necessidade dos cuidados do genitor. Do mesmo modo, não há provas de que seja imprescindível à assistência de sua própria mãe, em tese, doente. 4. Ordem denegada. (Acórdão 1889911, 07282803120248070000, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 18/7/2024, publicado no DJE: 23/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada). Destarte, não conheço da impetração em relação à alegação de ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, mas somente em relação à alegação de cerceamento de defesa. Liminar: A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, mediante a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não ocorreu na espécie. Extrai-se das mídias acostadas aos autos que a eminente autoridade judiciária da 3a Vara de Entorpecentes do DF indeferiu a alegação defensiva de violação ao direito de entrevista prévia e reservada com o paciente, sob os fundamentos de que: (i) foram oferecidos fones de ouvido ao paciente, mas foram recusados pela Defesa Técnica; e (ii) o direito à conversa reservada foi preservado mesmo com a presença de policiais penais na sala, pois é inviável a saída deles, por questão de segurança, ademais, o Juiz e o Ministério Público não têm acesso à tais conversas. Não há urgência para eventual anulação do interrogatório do paciente, valendo consignar que a legalidade da prisão já foi apreciada em “habeas corpus” anterior e não será reexaminada na via eleita. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Solicito informações. 3. Após, dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 24 de setembro de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator